Tribunal: TJES
Processo: 5008878-83.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008878-83.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STONE PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: VIX MASTER TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:

5008878-83.2022.8.08.0024

RECORRENTE: STONE PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDO: VIX MASTER TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. GOLPE DO PIX. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual a autora afirma ter se surpreendido com a subtração de R$5.752,00, junto à sua conta bancária mantida com o réu. Aduz que o valor foi deduzido após a efetivação de um pix para a empresa Lima serviços de representações e materiais de construção eirele, a qual desconhece. Se sente lesada, pois alega que a transação foi concluída através de um computador, sendo que argumenta que apenas seu celular estava habilitado junto ao requerido para realizar operações. Com isso, pleiteia pela condenação do réu em danos materiais de R$5.752,00, bem como danos morais.

Em sede de contestação (ID. 3359443), a ora recorrente alegou inexistência de responsabilidade objetiva, haja vista que não há qualquer prova de tal responsabilidade nas alegações do autor. Ainda, alegou ilegitimidade passiva e culpa exclusiva da parte autora.

A sentença proferida pelo juízo de piso (ID.3359460) assim resolveu a lide:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da Inicial realizado por VIX MASTER TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

CONDENAR o requerido no pagamento de R$5.752,00, a ser monetariamente corrigido a contar do desembolso da requerente e acrescido de juros a contar da citação, ambos pelo índice da corregedoria da justiça local;

b) Julgar improcedente o pedido de dano moral.

Em sede de Recurso Inominado (ID. 3359462), o ora recorrente alegou inexistência de responsabilidade objetiva, a ocorrência de fraude de fácil constatação “phishing” e culpa exclusiva da vítima, haja vista que a parte autora não teria se atentado devidamente aos procedimentos de segurança de forma a evitar a prática ilegal de “phishing”.
É o suficiente para relatar.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência de danos materiais e morais decorrentes do fato narrado pelo autor
,
sendo que o valor de R$ 5752,00 foi deduzido após a efetivação de um pix para a empresa Lima serviços de representações e materiais de construção eirele, a qual o autor desconhece.

Pois bem. Da análise detida do acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manter a sentença ora guerreada.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC.

De fato, via de regra, as instituições financeiras possuem responsabilidade civil objetiva, e conforme orientação da súmula 479/STJ, são responsáveis por reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A aplicabilidade do enunciado sumulado, depende da verificação do chamado fortuito interno, ou seja, aquele caso que apesar de imprevisível e inevitável decorre da própria atividade desenvolvida para obtenção de lucro ou que cabia à instituição financeira evitar.

Analisando os autos, tem-se que se trata necessariamente de caso fortuito interno, haja vista que a ora recorrente não conseguiu comprovar que o desconto mencionado fora realizado do aparelho devidamente cadastrado do autor e nem mesmo o local e data de tal ocorrência. Como bem apontado e analisado pelo juízo de piso, vejamos:

“
No entanto, tampouco foi esclarecido pelo réu de qual dispositivo a transação foi concluída, com informações acerca do IP do identificador, local e horário da transação, com o escopo de provar que se tratava de dispositivo comumente utilizado pela consumidora. Sequer há prova nos autos acerca dos locais em que a autora acessava sua conta junto à ré.”

Tal serviço de proteção deve ser oferecido por parte da instituição financeira ao consumidor, logo, in casu, verifica-se a responsabilidade civil objetiva da ora recorrente e a ocorrência de fato fortuito interno. A instituição financeira tinha o dever de proteger o consumidor por meio de seu sistema de segurança, podendo ter procedido com o devido bloqueio e posterior verificação de segurança, como bem apontou o juízo de piso.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto para acompanhar a conclusão da relatora no caso. O recorrente não comprova a prática do “fishing” e também não comprova o cadastramento de novo dispositivo feito pelo anteriormente habilitado (a tela sistêmica lançada como “prova” não traz essa confirmação. Sequer informou o beneficiário do PIX, nesse caso. Pode até ter acontecido na forma como descrito pelo recorrente, mas não há como imputar ao consumidor a prova de fato negativo.